Tribunal: TJDFT
Processo: 0709786-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, em face à decisão da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que deferiu tutela provisória de urgência para determinar o custeio do medicamento LENALIDOMIDA 25mg (REVLIMID), prescrito pelo médico assistente e para tratamento de mieloma múltiplo recidivado, CID C90.0, que acomete o autor LUCIVALDO SPINOLA DOS SANTOS. Ao compulsar os autos, verificou-se que, na origem, foi proferida sentença que julgou procedente o pedido inicial (ID 93231076). Intimado, o recorrente se manifestou sob ID 27951582. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto proferida sentença que julgou procedente o pedido inicial. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, terça-feira, 10 de agosto de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006